Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703642-49.2020.8.07.0007 APELANTE: CLEVERSON VICTOR DA SILVA, JOSE FUSCALDI CESILIO NETO APELADO: JOSE GERALDO SILVA MACHADO DECISÃO 1. O apelado manifesta-se acerca da petição id 36213506, em que os apelantes requerem a suspensão do feito até a conclusão da perícia grafoscópica requisitada pela autoridade policial (IP 251/20-5aDP) no contrato de cessão de direitos celebrado entre ele e o 2° apelante. Requer o indeferimento do pedido de suspensão e o regular prosseguimento da demanda, com apreciação da petição id 34075807 em que requereu, em 1o/04/22, a expedição de novo mandado de despejo do imóvel da Chácara 198, Lote 8, Rua 8. 2. A Portaria GPR 1001/22, em seu art. 4o delimita a atuação do desembargador plantonista, nos seguintes termos: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...).” O apelado não reporta nenhuma das hipóteses acima descritas, observando-se dos pedidos a ausência de risco de perecimento de direito, motivo pelo qual a matéria deve ser submetida ao Juiz natural da causa durante o expediente forense ordinário. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Retornem os autos à 7a Turma Cível, à conclusão do eminente Relator. Intimem-se. Brasília, 21/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista